Tribunal: TJSP
Processo: 1000321-08.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do autor – II- Incontroversa a ilegalidade dos descontos levados a efeito no benefício previdenciário do autor em razão de empréstimo consignado por ele não

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do autor – II- Incontroversa a ilegalidade dos descontos levados a efeito no benefício previdenciário do autor em razão de empréstimo consignado por ele não contratado, ante a ausência de recurso por parte do réu – Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor – Devolução que se dará de forma simples, e não em dobro, ante a inexistência de má-fé do réu – III- Dano moral não caracterizado – A despeito da conduta do banco réu, inexistiram reflexos contundentes na vida do autor, uma vez que este não teve seu nome maculado e, ainda que tenha havido descontos em seu benefício previdenciário, a quantia debitada foi ínfima, não prejudicando sua subsistência, não se verificando, assim, qualquer prejuízo a direito da personalidade – Indenização indevida – IV- Sentença mantida – Apelo improvido."